Tribunal: TJPA
Processo: 0035086-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035086-84.2013.8.14.0301

APELANTE: RENATA RODRIGUES KENSENHUIS

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA., VIVER VENDAS LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel não restou configurado. Prejuízo não presumido.

2-

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RENATA RODRIGUES KENSENHUIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de restituição C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo como apelada as requeridas,
PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA e VIVER VENDAS LTDA.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “SPORTS GARDEM” (unidade 203).

O imóvel deveria ser entregue de forma imediata, logo após a quitação e vistoria a ser realizada com a presença das partes.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos da parte autora de indenização por danos materiais e morais, sob a fundamentação de que “não se tem provas do atraso na entrega do bem, o que impede a aferição de qualquer valor destinado à compensação material e moral”.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso,
alegando que houve erro material na sentença, uma vez que existe no processo um “Intrumento Particular de Quitação de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma e outras Avenças”, à folha 31, comprovando a quitação das parcelas do saldo do preço.
Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

Não
foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 203, do empreendimento “Sports Garden”, com a entrega do imóvel logo após a quitação do valor e realização de vistoria, a ser feita com a presença das partes.

O contrato de promessa de compra e Venda foi assinado em 14/03/2013
. A apelante alega que fez o pagamento integral do imóvel no ato da assinatura do contrato. No entanto, não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento ou recibo. Assim, não há como aferir a data em que o pagamento foi efetivamente realizado.

Observa-se que o documento que comprova a quitação das parcelas do saldo do preço está juntado à folha 31 dos autos (ID. 3382040, página 12/37). É denominado
“Intrumento Particular de Quitação de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma e outras Avenças”. Tal documento confere à promitente compradora ampla, geral e irrevogável quitação, declarando que a unidade se encontra com o seu preço totalmente pago.

Contudo, o referido documento possui a data de 13 de maio de 2013 e não faz menção a qualquer outra data de pagamento de valores. Assim, entendo que eventual pagamento em data diversa deveria estar descrito nesse documento, ou ser devidamente comprovado por qualquer outro meio, o que não aconteceu nos presentes autos.

Dessa forma, deve ser considerada como data de quitação do imóvel o dia 13 de maio de 2013, data do termo de quitação.

Nesse sentido, não restou configurado o atraso na entrega do imóvel, visto que a vistoria e entrega das chaves foram realizadas menos de um mês após a data de quitação do bem. Entendo que a apelante não descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Contudo, afastada a mora do vendedor no presente feito, não há que se falar em indenização, seja por danos materiais ou morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro a condenação da recorrente em
honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/05/2024